Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. PROTELATÓRIA. IMPERTINENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO.
I - Sobre o direito de produzir prova, o d. Magistrado possui discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, §1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
III - Demonstrado nos autos que o réu subtraiu ingressos de jogo de futebol que poderiam ser reutilizados, não há que se cogitar na absolvição e tampouco na desclassificação da conduta de furto para o delito de apropriação de coisa achada (art. 169, II, do CP).
IV - Não se reconhece o privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP, independente da inexistência de laudo de avaliação econômica, quando evidente não ser de pequeno valor os bens subtraídos.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.